Tribunal: TJDFT
Processo: 0720548-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720548-92.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BLEIDIMAR KÊNIA BORGES FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FIOS. CONCURSO DE AGENTES. ESCALADA. LAUDO PERICIAL. PRESCINDÍVEL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. LASTRO CONTEÚDO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A autoria e materialidade do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, incisos II e IV do Código Penal) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição da acusada por insuficiência probatória, visto que, com os réus, foram encontrados fios já cortados e um “facão” utilizado para o seu corte. 1.1. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes. 2. A jurisprudência deste TJDFT tem entendido que, para a caracterização da qualificadora de escalada no delito de furto, é prescindível a realização do exame pericial quando existirem outros elementos probatórios que comprovem a presença da qualificadora de forma inconteste. 2.1. No caso dos autos, a qualificadora de escalada restou amplamente demonstradas nos autos, diante dos depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela condução do flagrante. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 155, §4o, inciso II do CP e 383 do CPP, pugnando pelo afastamento da qualificadora da escalada do crime de furto por ausência de provas. Aduz que para a comprovação do ato de escalar é necessário um laudo pericial local, o qual não foi apresentado. Além disso, não existem filmagens do local para corroborar a versão da acusação sobre a escalada, somente depoimentos contraditórios das autoridades policiais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, §4o, inciso II do CP e 383 do CPP, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (afastamento da qualificadora da escalada do crime de furto) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. "'Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção.' (AgRg no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.271.667/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)” (AgRg no REsp n. 2.061.547/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030